Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AINDA VIGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21-março-2023, o julgamento do presente RESP 1.869.764/MS foi afetado à Terceira Seção, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, após o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior.

2. Enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado de súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia obstar a redução da pena, na etapa intermediária, aquém do mínimo legal, em razão de atenuante.

3. Recurso desprovido.